Tribunal: TJDFT
Processo: 0734396-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. INSULINOTERAPIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido, mormente quando o caso se trata de interpretação de normas visando cobertura médica de urgência/emergência imprescindível à preservação da vida do paciente.
2. Recurso conhecido e provido.